Tribunal: STF
Processo: ARE 1575763
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em causa decidida em única ou última instância. 



    É o relatório. 



    Em relação à incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem, para aguardar o precedente do Tema 1415 da repercussão geral.



    Em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre todas as demais verbas, o RE não merece seguimento, em face do tema 1100 da repercussão geral.



    Quanto à TR, o RE também não merece seguimento, em face da Súmula 286/STF. Precedentes desfavoráveis à tese recursal: RE 413214 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 11-10-2011; RE 429132 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 14-11-2011.



    Diante do exposto, DEVOLVAM-SE OS AUTOS À ORIGEM PARA AGUARDAR O PRECEDENTE DO TEMA 1415 DA REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O VALE-TRANSPORTE E O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO; e, com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO em relação a todas as demais questões. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente